Tribunal: TJSP
Processo: 2087884-38.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas
Órgão julgador: Luiz Fernando Vaggione
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Criminal; Bauru/DEECRIM UR3 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 3a RAJ;
Data de julgamento: 2020-06-02
Data de publicação: 2020-06-02

Ementa:
Habeas corpus. Tráfico de drogas. Execução. Pleito de prisão domiciliar em razão da pandemia de Covid-19. Impossibilidade. Portaria Interministerial no 07/2020 adota providências suficientes à contenção da pandemia no sistema prisional. Unidades prisionais reforçaram medidas preventivas de higiene. Não indicação de doença que colocaria o paciente no grupo de risco. Recomendação no 62/2020 do CNJ.

Ementa:
Habeas corpus. Tráfico de drogas. Execução. Pleito de prisão domiciliar em razão da pandemia de Covid-19. Impossibilidade. Portaria Interministerial no 07/2020 adota providências suficientes à contenção da pandemia no sistema prisional. Unidades prisionais reforçaram medidas preventivas de higiene. Não indicação de doença que colocaria o paciente no grupo de risco. Recomendação no 62/2020 do CNJ. Não violação. Ordem denegada.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000393448
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
2087884-38.2020.8.26.0000, da Comarca de Bauru, em que é impetrante DEFENSORIA
PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO e Paciente LUCAS HENRIQUE DE
AMORIM.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 2a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Denegaram a ordem. V.
U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores COSTABILE E
SOLIMENE (Presidente sem voto), FRANCISCO ORLANDO E ALEX ZILENOVSKI.
São Paulo, 2 de junho de 2020.
LUIZ FERNANDO VAGGIONE
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2087884-38.2020.8.26.0000 -Voto no
2
Voto no 11.843
Habeas corpus no 2087884-38.2020.8.26.0000
Impetrante: Defensoria Pública do Estado de São Paulo
Impetrado: MM. Juízo da Vara das Execuções Criminais da Comarca de
Bauru - DEECRIM 3a RAJ
Paciente: Lucas Henrique de Amorim
Habeas corpus. Tráfico de drogas. Execução. Pleito de prisão
domiciliar
em
razão
da
pandemia
de
Covid-19.
Impossibilidade. Portaria Interministerial no 07/2020 adota
providências suficientes à contenção da pandemia no sistema
prisional. Unidades prisionais reforçaram medidas preventivas
de higiene. Não indicação de doença que colocaria o paciente
no grupo de risco. Recomendação no 62/2020 do CNJ. Não
violação. Ordem denegada.
Trata-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado em benefício
do paciente, no qual se aponta como autoridade coatora o MM. Juízo da Vara
das Execuções Criminais da Comarca de Bauru DEECRIM 3a RAJ Processo
no 0002685-04.2020.8.26.0026.
Relata que o paciente cumpre pena em regime semiaberto e, diante da
pandemia de Covid-19, associada ao elevado risco de contaminação do
paciente, leva à necessária antecipação da progressão do paciente e colocação
em prisão-albergue domiciliar.
Requer a concessão da ordem para a concessão de prisão domiciliar.
O pedido liminar foi indeferido (fls. 42/45). Dispensadas as
informações, sobreveio o r. parecer da douta Procuradoria Geral de Justiça
manifestando-se pela denegação da ordem (fls. 52/59).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2087884-38.2020.8.26.0000 -Voto no
3
É o relatório.
Denego a ordem impetrada.
Conforme os documentos que acompanham a impetração, nota-se que o
paciente cumpre pena total de 04 anos de reclusão, em regime inicial semiaberto,
pela prática de tráfico de drogas privilegiado, com término de pena previsto para
24/11/2023.
Analisado o pleito em primeiro grau, o magistrado negou o pedido de
concessão de prisão albergue domiciliar, em primeira instância, sob a
fundamentação de que o paciente não demonstrou qualquer situação concreta na
unidade em que se encontra, a justificar a aplicação de medidas excepcionais de
abrandamento do rigor penitenciário, bem como pela existência de políticas
públicas para o enfrentamento da crise no sistema prisional (fls. 139/141 autos
de origem).
Em relação à pandemia de Covid-19, destaco que o impetrante não
mencionou que o paciente faz parte de grupo de risco ou que é portador de
alguma doença preexistente que o coloque nessa condição.
Além disso, ressalta-se que a Portaria Interministerial no 07 de 18 de
março de 2020 adota providências à contenção da pandemia no sistema
prisional, a tornar desnecessária, ao menos nesse momento, a imediata
transferência do paciente. Em ofício emanado do Secretário da Administração
Penitenciária, datado de 13/05/2020, constou:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2087884-38.2020.8.26.0000 -Voto no
4
“(...) No que se refere aos cuidados à saúde, tem-se que o
atendimento
aos
custodiados
continua
fazendo
frente
às
necessidades. Em 154 Unidades temos, ao menos, um profissional
de saúde pertencente aos quadros da Secretaria da Administração
Penitenciária, para o pronto atendimento. Somam-se as equipes
médicas resultantes de pactuação com 38 (trinta e oito) municípios
por meio da Deliberação CIB-62/2012, as quais atendem 59
(cinquenta e nove) Unidades (podendo ser concomitantes com o
atendimento de profissionais da SAP). Ainda assim, na ausência de
equipe de saúde, o custodiado poderá ser atendido na rede pública
local.”
Destaca-se que as unidades prisionais reforçaram medidas preventivas
de higiene, com foco no aumento da frequência de limpeza dos espaços de
circulação e permanência das pessoas em privação de liberdade, bem como
higienização das estruturas de transporte e contenção.
Além disso, os profissionais que realizam as avaliações de saúde dos
presos foram equipados com materiais de segurança e instruídos a observar a
existência de sintomas da doença entre a população carcerária, de forma que,
na hipótese de identificação, realizaram o devido isolamento individual.
Acresça-se também as medidas relacionadas ao ingresso de novos
presos, cujo procedimento conta com a imediata separação do convívio
comum por quatorze dias, período após o qual, e apenas se apresentadas boas
condições de saúde, será autorizado o ingresso em pavilhão habitacional.
Dessa forma, as circunstâncias do caso concreto especialmente a
quantidade, variedade e natureza das drogas encontradas com o paciente (36
porções de maconha com 115g, 68 eppendorfs de cocaína com 43g e 31
invólucros plásticos de crack com 17g), tendo uma delas alto poder lesivo
autorizam a manutenção da segregação cautelar, sem que ocorra qualquer

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2087884-38.2020.8.26.0000 -Voto no
5
violação à Recomendação no 62 do Conselho Nacional de Justiça.
Ante o exposto, DENEGA-SE A ORDEM impetrada.
LUIZ FERNANDO VAGGIONE
Relator